Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734038-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENTINO PINHEIRO SANCHES AGRAVADO: MARIA ALDECILIA DA SILVA, JOAO BATISTA DOS REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Florentino Pinheiro Sanches contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 205023660 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguel e rescisão contratual ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de João Batista dos Reis e Maria Aldecilia da Silva, processo n. 0730189-08.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a desocupação do imóvel descrito nos autos. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 13 a 21/11/2024) (Id 65732399). Em 6/11/2024, o agravante peticionou nos autos alegando ter havido a perda do objeto do recurso porque ocorreu a imissão na posse (Id 65956424). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte embargante se manifestou no sentido de ter havido a perda do objeto do recurso em razão da imissão na posse já ter ocorrido. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência do agravo de instrumento. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 13 a 21/11/2024). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora